Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida e ameaçada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pelas testemunhas e pelo laudo pericial.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido nem que a vítima se sinta, efetivamente, intimidada.
3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, mantida a suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.